Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-67.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002776-67.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: TATIANA OLIVEIRA BARROS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Paulo Afonso/BA, que extinguiu a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 8002776-67.2023.8.05.0274, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono de causa. O apelante alega ausência de intimação pessoal válida e ausência de paralisação processual superior a 30 dias. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida do exequente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito; e (ii) aferir se a parte permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias após tal intimação, caracterizando o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização do abandono de causa exige, cumulativamente: inércia do autor em promover os atos que lhe competem, decurso de prazo superior a 30 dias e intimação pessoal válida para manifestação. O banco foi intimado pessoalmente via AR em 17/12/2024 para manifestação em 5 dias e recolhimento das custas de citação, sob pena de extinção do feito. ranscorreram mais de três meses sem qualquer manifestação do exequente, até a prolação da sentença em 24/03/2025, configurando inércia injustificada após intimação pessoal válida. O argumento de que o processo não estava paralisado por mais de 30 dias não se sustenta, diante da certidão de ausência de manifestação e do registro nos autos das intimações reforçadas. A jurisprudência do STJ confirma que a inércia da parte após intimação pessoal válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal válida do exequente para manifestação, seguida de inércia superior a 30 dias, configura abandono de causa nos termos do art. 485, III, do CPC. O dever do juiz de promover a efetividade do processo não exime a parte autora de impulsionar o feito e cumprir diligências essenciais ao andamento processual. A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação específica, legitima a extinção do feito por abandono. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2112363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.